Tribunal: TJES
Processo: 5000258-70.2019.8.08.0062
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000258-70.2019.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: GENOVEVA VIEIRA FERES
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES -

RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID
1252630
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que o presente recurso deve ser recebido em seu duplo efeito, sob pena de dano irreparável;
b)
que a sentença deve ser reformada;
c)
que a recorrida contratou o empréstimo consignado;
d)
que a contratação se deu de forma regular;
e)
que foi disponibilizado o TED na conta bancária de titularidade da recorrida no valor de R$22.139,14 (vinte e dois mil, cento e trinta e nove reais e quatorze centavos);
f)
que a recorrida recebeu o valor;
g)
que não há que se falar em ilegalidade;
h)
que é devida a cobrança, bem como os valores descontados no benefício da recorrida;
i)
que agiu no exercício regular do direito;
j)
que deve haver a compensação dos valores;
k)
que a restituição dos valores deve ser de forma simples;
l)
que não há que se falar em danos morais e, subsidiariamente, a minoração do
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
,
m)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente.

Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo Juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio da recorrente, que inclusive, goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar se foram (i) lícitos os descontos sobre o benefício previdenciário da recorrida, em razão de suposto empréstimo consignado e se tal situação enseja a devolução dos valores pagos em dobro, bem como a indenização a título de danos morais.

A instituição financeira aduz que houve a contratação dos serviços a título de empréstimo consignado pela recorrida e que a parte se beneficiou do valor de R$22.139,14 (vinte e dois mil, cento e trinta e nove reais e quatorze centavos), ao passo que houve TED para conta bancária de sua titularidade, razão pela qual os descontos são devidos.

Ao revés do alegado pela recorrente, do que se observa nos autos é que a recorrida não solicitou os serviços de empréstimo consignado em discussão nesta demanda.

Isto porque a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a recorrida pactuou qualquer espécie de proposta ou contrato, não demonstrando assim qualquer vínculo entre as partes, quiçá uma relação contratual.

Assim, do que se depreende dos autos é que, por negligência da recorrente, a recorrida foi envolvida numa relação jurídica fraudulenta, que sequer tinha conhecimento de sua existência.

Nesse ínterim, não demonstrando a adesão aos seus serviços, agiu com negligência e assumiu o risco de responder pelos danos causados à recorrida.

Dessa forma, estando patente que a fraude só ocorreu por negligência e falha na prestação de serviço pelo recorrente, tenho que restou sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado por esta, o dano sofrido pelo recorrente e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar, uma vez que os riscos da atividade devem ser assumidos pelo recorrente.

Lado outro, a parte recorrente sustenta ainda que a recorrida se beneficiou do valor do empréstimo consignado (R$22.139,14), contudo, tenho que tal alegação não merece prosperar, pois como bem fundamentado pelo Juízo
a quo,
não há comprovação de que a parte se beneficiou do valor.

Destarte, o Banco Banestes (ID’s.
1252613
e
1252614
), em resposta ao ofício expedido pelo Juízo
a quo
para apresentar informações acerca da conta bancária nº 3001633-1, AG 76 - aberta em 09/07/2019 -, observa-se uma série de informações que não estão em consonância com os dados da recorrida; tais como: assinatura, endereço e sua profissão.

Ademais, após o saque dos valores não houve movimentação alguma na conta bancária. Assim, do que se observa é que terceira pessoa se beneficiou dos dados da recorrida a fim de obter o empréstimo consignado, bem como se beneficiou dos valores disponibilizados na conta bancária mencionada.

Desse modo, não há que se falar em compensação, mas tão somente a restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da recorrida. Contudo, por não identificar má-fé por parte da instituição bancária, os valores devem ser restituídos de forma simples e não em dobro
[1]
, no valor de R$1.241,12 (mil duzentos e quarenta e um reais e doze centavos).

Quanto aos danos morais, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pela parte recorrente, ele é
in re ipsa
, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo, porque na hipótese a dor/sofrimento é presumido.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MAJORADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO - RECURSO PROVIDO. -
A cobrança indevida de quantia por meio de desconto em proventos de aposentadoria, referente a empréstimo não contratado pelo autor, é ato ilícito que enseja o dever de indenizar. - O dano moral, neste caso, existe in re ipsa, bastando a prova da ocorrência do fato ofensivo para configurá-lo.
-
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas.
- Os juros moratórios, relativamente à indenização por danos morais, incidem a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. - Os honorários advocatícios devem ser mantidos quando fixados em valor suficiente para remunerar o trabalho do advogado.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0720.15.003346-5/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019)

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável minorar o valor da indenização para R$2.000,00 (dois mil reais), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para:

i) Determinar ao recorrente a restituição, de forma simples, do valor de R$1.241,12 (mil duzentos e quarenta e um reais e doze centavos) a recorrida;

ii) Minorar o
quantum
a título de danos morais para R$2.000,00 (dois mil reais), mantendo incólume a sentença quanto aos demais termos.

Sem custas e honorários advocatícios ao recorrente, vez que restou vencedor em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei Nº 0000642-35.2017.808.9101.

É como voto.

[1]
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO CELEBRADO EM NOME ILETRADO - INOBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI - DESCONTOS INDEVIDOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR MAJORADO - JUROS DE MORA - REPETIÇÃO SIMPLES. É nulo o contrato celebrado com analfabeto, quando não formalizado por instrumento público ou por instrumento particular assinado a rogo por intermédio de procurador constituído por instrumento público - inteligência dos artigos 37, § 1º, da Lei 6.015/73 c/c art. 104, III e art. 166, IV, do Código Civil. Os descontos no benefício previdenciário referentes a empréstimos não autorizados causam-lhe aflição e angústia, mormente se considerarmos que a quantia descontada é indispensável para a sua subsistência, restando manifesta a configuração de dano moral. Na fixação do valor da compensação, imprescindível sejam levadas em consideração a proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano moral, não se afigurando, pelo seu montante, como exagerada a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório. Consoante posicionamento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária do valor da indenização moral incide a partir da data do arbitramento, devendo, os juros de mora incidentes sobre valores fixados a título de compensação por danos morais advindos de ilícito extracontratual, incidir a partir da data do evento danoso.
A restituição de valores cobrados a maior deverá ocorrer de forma simples, nos casos em que não for comprovado que a parte agiu de má-fé.
(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.18.085479-6/002, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/0020, publicação da súmula em 12/11/2020)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COM DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (NATUREZA ALIMENTAR). A AUTORA ALEGA QUE NÃO CONTRATOU O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (R$22.139,14). RECORRENTE NÃO JUNTOU AOS AUTOS CONTEÚDO PROBATÓRIO MÍNIMO A FIM DE COMPROVAR A CONTRAÇÃO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL PARA DECLARAR A INEXIGIBILIDADE E DETERMINAR O CANCELAMENTO DO DÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO NO IMPORTE DE R$2.482,24 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS). DANOS MORAIS NO VALOR DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR O RECORRENTE A RESTITUIR DE FORMA SIMPLES A RECORRIDA NO VALOR DE R$1.241,12 (MIL DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E DOZE CENTAVOS E MINORAR OS DANOS MORAIS PARA R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, VEZ QUE O RECORRENTE RESTOU PARCIALMENTE VENCEDOR EM SEU RECURSO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.